Tribunal: STF
Processo: ARE 1403136
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO RESCISÓRIA AFASTADAS. JUÍZO RESCINDENTE. ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA EM DETRIMENTO DA PARTE VENCIDA. NÃO CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1° DA LEI n. 8.009/90. JUÍZO RESCISÓRIO. DECLARAÇÃO DEIMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.1. A legitimidade passiva da ação rescisória deve ser ocupada por todos aqueles que vierem a ter sua esfera jurídica de direitos alcançada pelo julgamento da ação rescisória, acaso esta seja procedente. No presente caso, na hipótese de sucesso da demanda rescisória, o ESTADO DO ACRE sofrerá os efeitos do acórdão de procedência da ação rescisória, pois terá que responder perante o terceiro que arrematou o bem imóvel objeto da decisão rescindência.2. A decisão atacada pela ação rescisória se trata de uma decisão de mérito, pois analisou o objeto do pedido do executado,negando-o, por conseguinte. Dita decisão transitou em julgado,possibilitando a propositura da presente ação rescisória.3. Malgrado conste na petição inicial alusão ao inciso III do art.485 do CPC, o Demandante não traz o fundamento jurídico da causa de pedir remota. Em outras palavras, o Demandante não aponta os fatos e as provas que demonstrem ter o Demanda do ESTADO DO ACRE agido com dolo, ou seja, má-fé, culminando,pois, na impossibilidade de conhecimento desse fundamento do pedido.4. Levando-se em consideração que a regra constante do artigo1° da Lei n. 8.009/90 se trata de norma de ordem pública, deveria a magistrada ter anulado a decisão anterior, pois que restou evidenciado que o bem imóvel constrito era, de fato, um bem de família. Ou seja, se uma decisão viola uma norma de ordem pública, deve ser declarada a nulidade de tal decisão a partir do momento em que se evidencia tal nulidade, o que pode, ou melhor, deve ser feita de oficio pelo presidente do processo.5. Diante das provas que já constavam do processo de execução fiscal, conclui-se que o bem imóvel penhorado no referido processo se trata, efetivamente, de bem de família, devendo, portanto, passar ao largo de qualquer medida de constrição judicial que tenha a finalidade de saldar dívida civil, comercial,fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.6. Ação rescisória julgada procedente.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente